Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 19 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. desnecessidade de norma regulamentadora. contexto fático. abordagem policial. nulidade não configurada. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63882194). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64353369).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da absolvição do réu, por considerar a defesa que a norma penal carece de regulamentação, bem como diante da suposta nulidade da abordagem policial realizada junto ao réu.
III. Razões de decidir
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, quanto às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, no julgamento do ARE 901623 foi fixado o tema 857, segundo o qual o art. 19 da LCP permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto.
5. Ademais, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 085760-2024, termo de apreensão de objeto, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, comprovou-se que o apelante, na data dos fatos, foi flagrado na posse de uma faca, de cabo preto e lâmina, no momento de abordagem policial, alegando que portava o objeto para defesa pessoal.
6. Em arremate, não se vislumbra a nulidade da abordagem policial. Nesse aspecto, nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso concreto, os policiais estavam empreendendo diligências para atender a ocorrência do crime de injúria, ocasião em que o réu foi abordado e com ele localizada a faca, não havendo que se falar em ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.